Tribunal: TJBA
Processo: 8039422-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039422-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DANTAS Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS/TLF. DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM SENTENÇA DE MÉRITO FAVORÁVEL AO EXECUTADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2015. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO REVISIONAL 0523784-72.2016.8.05.0001. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por executado em face de decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e manteve o prosseguimento da execução fiscal, a despeito da existência de Ação Revisional (Processo nº 0523784-72.2016.8.05.0001) onde foi proferida sentença declarando a nulidade da cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016, período que abrange parte da dívida executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir se a existência de sentença judicial (ainda não transitada em julgado) em ação revisional, que reconhece a nulidade do lançamento tributário, constitui fundamento hábil para suspender a execução fiscal e os atos constritivos, excepcionando a regra do art. 151 do CTN quanto à exigência de depósito integral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, a sentença de mérito proferida na ação conexa, declarando a nulidade da cobrança do tributo por vício na base de cálculo, confere robusta plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) às alegações do Agravante. 4. O prosseguimento da execução com a expropriação de valores (bloqueio SISBAJUD), na pendência de discussão judicial com pronunciamento favorável ao contribuinte, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), justificando a suspensão do feito executivo com base no poder geral de cautela e na prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC). 5. A jurisprudência admite a suspensão da execução fiscal quando demonstrada a probabilidade do direito mediante prova inequívoca ou decisão judicial, ainda que sem o depósito integral, para evitar a constrição indevida de patrimônio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a liminar e suspender a execução fiscal referente ao exercício de 2015 até o desfecho da ação revisional 0523784-72.2016.8.05.0001. Tese de julgamento: 1. A existência de sentença de mérito em ação revisional declarando a nulidade do lançamento tributário, ainda que pendente de recurso, evidencia a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão da execução fiscal conexa, a fim de evitar danos patrimoniais graves ao executado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 313, V, "a" e 1.019, I; Código Tributário Nacional, art. 151. Jurisprudência relevante citada: Precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039422-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RODRIGO SOUZA DANTAS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora